Tribunal: TJDFT
Processo: 0733485-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733485-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON CABRAL DA SILVA, ELAYNE VERAS DE FREITAS AGRAVADO: JOECIO MORAES DE LIMA, MARIA DO SOCORRO COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDERSON CABRAL DA SILVA e ELAYNE VERAS DE FREITAS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF nos autos cumprimento de sentença n. 0703842-20.2020.8.07.0019 manejado pelos ora agravantes em face de MARIA DO SOCORRO COSTA DOS SANTOS e JOECIO MORAES DE LIMA, ora agravados, decisão nos seguintes termos: “ 1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença apresentado por ANDERSON CABRAL DA SILVA, ELAYNE VERAS DE FREITAS em desfavor de JOECIO MORAES DE LIMA e MARIA DO SOCORRO COSTA DOS SANTOS, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Intimada, a parte executada deixou transcorrer sem manifestação os prazos para pagamento e embargos à execução (ID 124368504). 3. Ordenada a indisponibilidade, por meio do sistema SISBAJUD, de valores porventura encontrados, até o montante suficiente para o integral pagamento (ID 133816648), a ordem foi parcialmente cumprida, resultando nos seguintes bloqueios em nome das partes executadas: MARIA DO SOCORRO COSTA DOS SANTOS -R$ 1.694,81 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); -R$ 58,64 (BANCO BRADESCO). JOECIO MORAES DE LIMA -R$ 32.111,91 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); -R$ 601,76 (BANCO BRADESCO); -R$ 166,09 (NU PAGAMENTOS S.A.); -R$ 100,10 (BCO VOTORANTIM); -R$ 12,11 (PICPAY); 4. A primeira parte executada apresentou impugnação ao bloqueio alegando, em resumo, que a constrição patrimonial determinada recaiu sobre sua conta poupança e que os valores penhorados não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. Dessa forma, aduziu a impenhorabilidade de tais valores, diante da vedação prevista no art. 833, inciso X, do CPC (ID 151220025). 5. A impugnação ao bloqueio por meio do sistema SISBAJUD foi instruída pela parte executada com o documento de ID 152985725. 6. No mais, requer "(...) a desconstituir o bloqueio realizado nas contas bancárias do executado, em especial aquele realizado em sua conta poupança. (...)" (ID 95289182- Pág. 5). 7. A parte exequente apresentou resposta à impugnação à ID 156938401. É o relato do necessário. Decido. 8. Conforme relatado, em sede de impugnação, a primeira parte executada sustentou que houve penhora indevida por parte deste Juízo na sua conta poupança, diante da vedação prevista no art. 833, inciso X, do CPC. 9. Na impugnação, o executado poderá alegar que houve penhora incorreta ou avaliação errônea (CPC, art. 525, §1o. IV). 10. Por seu turno, o art. 833, inciso X, do CPC, estabelece que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 11. Essa vedação legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar. 12. No caso em tela, observo que o extrato anexado ao ID 152985725 demonstra que se trata de caderneta de poupança vinculada junto à Caixa Econômica Federal. 13. Em relação aos demais valores penhorados, acontece que, apensar de ter sido penhorado por este juízo valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos não há nos autos documentos capazes de demonstrar que o bloqueio ocorreu em sua conta poupança. 14. Dessa forma, o primeiro executado não se desincumbiu de juntar aos autos, no momento oportunizado, qualquer documento capaz de comprovar que o bloqueio se deu em sua conta poupança, especialmente os extratos bancários. 15. Nesse sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA. CRÉDITO. PENHORA. AUSENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, § 3.o, I, do CPC, compete à parte devedora comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. Embora a parte executada tenha sido citada por edital, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema BACENJUD, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. 3. Há presunção de que a importância bloqueada seja penhorável, ou seja, que não se encontra em conta salário ou poupança, por tratar a impenhorabilidade, de exceção prevista no art. 833 do CPC, de modo que, não cabe ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária da ausente. 4. Não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar as diligências que lhe cabe na condução do processo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07062969320218070000 DF 0706296-93.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 02/06/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e sublinhados nossos). 16. Assim, os elementos probatórios trazidos aos autos permitem concluir que, não obstante os argumentos apresentados pela primeira parte executada, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis (CPC, art. 854, § 3o). 17. Imperioso mencionar que a segunda parte executada deixou de apresentar impugnação ao valores bloqueados em suas contas bancárias. 18. Ante o exposto, acolho parcialmente à impugnação à penhora de ID 95289182, para desconstituir a penhora realizada nas contas da primeira parte executada somente em relação ao importe de R$ 32.111,91 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). 19. Proceda-se ao desbloqueio do valor constrito na conta da primeira parte executada, no importe de R$ 32.111,91 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), por meio do sistema SISBAJUD. 20. Proceda-se à transferência da demais quantias bloqueadas nas contas das partes executadas para conta judicial à disposição deste Juízo; e, na sequência, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente. 21. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência apta ao prosseguimento do cumprimento de sentença. 22. Prazo de 30 (trinta) dias, pena de arquivamento do processo (CPC, art. 921, III). 23. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 24. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR) para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (CPC, art. 921, III).” (ID 166508932 dos autos originários n. 0703842-20.2020.8.07.0019). Nas razões, os agravantes sustentam a intempestividade da impugnação à penhora, que a verba penhorada, ainda que depositada em conta poupança, não afeta a subsistência da parte agravada, a qual agiu com abusividade e má-fé ao impugnar a penhora, o que afasta a regra da impenhorabilidade. Asseveram que “surge a imperativa necessidade da concessão do efeito suspensivo acerca da decisão de determinou o desbloqueio da quantia de R$32.111,91, de modo que em caso contrário de nada adiantará o presente recurso, sendo esta medida indispensável para assegurar a manutenção e integridade do processo de execução que está em curso” – grifei (ID 50111045 - Pág. 4). Ao final, requerem: “2- Requer a Vossas Excelências o deferimento da concessão do efeito suspensivo do mesmo, conforme autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de impedir o desbloqueio imediato em favor dos Agravados por meio do sistema SISBAJUD da quantia de R$32.111, 91 (trinta e dois mil reais cento e onze reais e noventa e um centavos) depositados na Caixa Econômica Federal. 2- Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada a fim de que seja mantida a penhora da importância de R$ 32.111,91 (trinta e dois mil reais cento e onze reais e noventa e um centavos) constritos na Caixa Econômica Federal, e consequente, liberação dos valores em favor dos Agravantes.” (ID 50111045 - Pág. 8). Pelo despacho de ID 50137704, determinada a intimação da parte agravante para se manifestar se persiste o interesse recursal ou se requer a desistência deste recurso. Sem resposta dos agravantes, conforme certificado nos IDs 50577732 e 50578210. É o relatório. Decido. Extrai-se das razões recursais que, no presente agravo, intentam os agravantes a reforma da decisão para manter a penhora de R$32.111,91 (trinta e dois mil reais cento e onze reais e noventa e um centavos). No entanto, recurso que não merece prosseguimento. Em consulta aos autos de origem, constata-se que houve o desbloqueio da verba ora discutida (R$ 32.111,91) em 08/08/2023, conforme certidão juntada ao processo em 15/08/2023 às 15:57h (ID 168667919 dos autos originários). E o recurso foi interposto em 15/08/2023 às 16:47h (ID 50111045). Os agravantes asseveraram que, caso desbloqueada a quantia em debate, “nada adiantará o presente recurso” – grifei (ID 50111045 - Pág. 4). Veja-se que “é pressuposto de admissibilidade recursal a demonstração de que a insurgência é útil e necessária à parte recorrente, de modo que a interposição de agravo de instrumento exige a demonstração de interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC.” (Acórdão 1743299, 07200607820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, “o recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem sob o ponto de vista prático ao legitimado. É necessário se for a única via processual hábil à obtenção, no mesmo processo, do benefício prático almejado pelo legitimado ( ) Ausente a utilidade ou a necessidade, o recurso deve sofrer prejuízo negativo de admissibilidade ( ).” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a ed. atualizada, São Paulo: Saraiva, 2007. p. 50.) Assim, evidente a falta de interesse recursal, porquanto o provimento jurisdicional no caso concreto não mais poderia obstar/suspender os efeitos da decisão agravada, tampouco reverter a liberação dos valores já efetuada. Desse modo, o julgamento do recurso não acarretará qualquer benefício aos recorrentes. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora